Tribunal: TJDFT
Processo: 0750265-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0750265-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: AUDRIENE COSTA DE MELO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. contra a decisão de ID 176510595 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por AUDRIENE COSTA DE MELO, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que realizou o depósito integral do valor indicado na petição inicial do cumprimento provisório de sentença; que o ato afasta a incidência da multa prevista no artigo 523 do Código de Processo Civil; que o dano moral está sendo corrigido desde o evento danoso, em afronta ao estabelecido no acórdão. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento do excesso de execução. Custas recolhidas (ID 53775920). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em relação à incidência dos encargos previstos no artigo 523 do Código de Processo Civil sobre a condenação, o acréscimo da multa de dez por cento e de honorários de advogado de dez por cento decorre da ausência de pagamento voluntário no prazo de quinze dias, não correspondendo ao pagamento o depósito com a finalidade afastar os efeitos da mora. Em outras palavras, se a parte executada manifesta sua resistência, por meio de impugnação, ao cumprimento de sentença, incidem os encargos previstos no artigo 523 do Código de Processo Civil. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que “quem realiza depósito para discutir o montante da sua dívida, não a paga e, por isso, não extingue a obrigação, deve arcar com os consectários legais, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC.” (AgInt no AREsp n. 2.337.633/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Quanto ao excesso de execução, decorrente do cálculo equivocado da correção monetária incidente sobre o dano moral, o acordão objeto do cumprimento de sentença estabeleceu a condenação da parte agravante “ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de compensação por danos morais, com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).” Na planilha que acompanhou a petição inicial (ID 167016234 dos autos de origem), não há identificação clara sobre qual o termo inicial foi utilizado para o cálculo da correção monetária, somente informando o termo final (atualização até 31/7/2023) e indicando que o valor é devido desde 3/7/2020, para o cálculo dos juros. Nesse cenário, deve ser facultado o exercício do contraditório, para que a parte agravada esclareça, com clareza, se adotou termos iniciais distintos para o cálculo da correção monetária e dos juros de mora, na forma estabelecida no título executivo judicial, diante da ausência de informações precisas na planilha que instruiu o cumprimento de sentença. Em análise prefacial, verifica-se a probabilidade de provimento do recurso apenas em relação a um dos capítulos recursais. Todavia, diante da alteração do cálculo influenciar integralmente o cumprimento de sentença, por modificar o valor devido, deve ser suspenso o processo até o julgamento colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 28 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora